Tribunal: TJDFT
Processo: 0729698-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento à luz do art. 156 do CPP, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da sua origem lícita ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
3. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite o incremento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
4. De acordo com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja proposta de cancelamento foi recentemente rejeitada pela Terceira Seção daquela Corte, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.